Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710483-21.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Peninsula Lazer e Urbanismo contra a sentença (ID 32246827) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, julgou improcedente o pedido por entender não haver responsabilidade da ré para o pagamento das taxas condominiais cobradas pelo autor. Registre-se terem sido opostos embargos de declaração (ID 32246831), que foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 32246837). Em suas razões recursais (ID 32246843), o apelante argumenta ter sido acatada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré para não figurar no polo passivo da demanda. Discorre acerca da teoria da asserção para justificar seu entendimento de que as condições da ação devem ser analisadas segundo as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, incluindo a pertinência subjetiva para a demanda. No ponto, argumenta haver prova de que o imóvel do qual decorrem as taxas condominiais inadimplidas estava registrado em nome da ré até 22/9/2020, data em que teria sido ajuizada a ação de cobrança. Salienta, ainda, que, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Diz isso para ressaltar a suposta legitimidade da ré para figurar no feito e ser condenada ao pagamento do valor cobrado, a despeito de ter sido aduzido a alienação do bem para terceiro em leilão extrajudicial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença para reconhecer a legitimidade passiva da apelada e condená-la ao pagamento das taxas condominiais cobradas. Subsidiariamente, pede a minoração do valor dos honorários sucumbenciais com base no princípio da proporcionalidade e complexidade da causa. Preparo recolhido (ID 32246842). Contrarrazões apresentadas ao ID 32246847, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Conforme relatado, as razões do recurso do apelante resumem-se à argumentação sobre a legitimidade passiva da apelada para figurar no polo passivo da ação, o que teria sido afastado pelo Juízo a quo. No entanto, extrai-se do referido decisum que houve expresso afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada em sua contestação, por meio da decisão de saneamento do feito proferida ao ID 32246809. Os fundamentos da r. sentença consubstanciam-se, em verdade, no reconhecimento da ausência de responsabilidade da ré, ora apelada, para o pagamento dos débitos condominiais em aberto, dada a inexistência de vínculo jurídico de posse ou propriedade sobre o imóvel denominado “apto. n. 201, Bloco G” situado nos limites do condomínio. Isso porque ficou demonstrado nos autos que o imóvel em questão foi alienado por meio de leilão extrajudicial para José Pessoa de Carvalho, em 23/10/2020, conforme edital e carta de arrematação, anexados com a contestação da apelada aos IDs 32246799 e 32246800, registrado na matrícula do imóvel no dia 4/2/2021, conforme cópia da certidão de matrícula atualizada anexada ao ID 32246812. Anote-se que o próprio apelante veio aos autos informar ter formalizado acordo extrajudicial para pagamento do débito diretamente com o arrematante do bem, pugnando pela substituição do polo passivo da ação e homologação do aludido pacto (ID 32246816). Posteriormente, após arguição do Juízo de origem para esclarecimento, o apelante requereu a desconsideração dos pedidos (ID 32246821). Em rigor, pelas datas para cumprimento da avença lançadas no termo do acordo anexado ao ID 32246817, que previa a quitação integral do débito até 28/7/2021, tendo ocorrido o adimplemento, seria o caso de perda superveniente do objeto da ação. A despeito da verificação sobre a manutenção do objeto da ação e do próprio interesse processual da parte autora/apelante, tecnicamente, há vício processual que impede o conhecimento do recurso. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad itteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora